Tribunal: TJDFT
Processo: 0011467-61.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que a palavra da vítima, em casos de violência doméstica contra a mulher, ganha especial relevância probatória, ainda mais quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso.
2. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 28/02/18, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.643.051/MS (Tema 983), estabeleceu a possibilidade de impor indenização mínima por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida.
3. A condenação por dano moral, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal deve se dar de maneira razoável e proporcional, cabendo à instância revisora reformar a sentença e determinar novo valor a ser pago, caso a quantia se revele excessiva, o que não ocorre na hipótese dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.